Tribunal: TJDFT
Processo: 0751398-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751398-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILZA DA COSTA GERONIMO BRITO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Nilza da Costa Gerônimo Brito contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 218003026) que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Serviços de Atendimento Médico S.A. – SAMEDIL, processo n. 0707112-46.2024.8.07.0008, indeferiu a tutela de urgência formulada para que a ré “autorize e arque com os custos de todos os materiais necessários para a viabilidade do procedimento médico devido à paciente, bem como os honorários médicos apresentados e custos de internação - na forma descrita pelo Dr. João Paulo Carvalho”. A decisão agravada foi assim proferida: Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. Anoto que a junta odontológica formada para dirimir a divergência assistencial em questão – realizada em conformidade com a Resolução Normativa n.o 424/2017 – concluiu pela manutenção do entendimento do plano de saúde, não havendo elementos nos autos para refutar as conclusões. Assim, a verificação da técnica mais adequada ao caso depende de maior dilação probatória, até mesmo para resguardar a saúde da autora. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. (grifos no original) Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 66834077), narra, em suma, se tratar de ação de obrigação de fazer na qual pugna para que o plano de saúde agravado autorize e custeie gastos com procedimento cirúrgico e materiais voltados para a reconstrução maxilar total e reconstrução mandibular parcial bilateral (lado direito e esquerdo). Relata sofrer de dificuldade de articular fonemas, diminuição da força da mordida, padrão anormal da mastigação e dificuldades para engolir, além de sofrer com dores na ATM e orofacial e miofasial durante a mastigação e de suportar atresia maxilar e deficiência mastigatória, que só poderiam ser resolvidos por meio do referido procedimento, tal como indicado pelo Cirurgião Dentista que lhe assiste, Dr. João Paulo S. Carvalho, CRO-DF 10486. Indica negativa da parte agravada para autorização dos procedimentos cirúrgicos dos quais necessita. Afirma sofrer um processo contínuo de reabsorção óssea dos maxilares provocado por edentulismo, contudo, o procedimento foi negado pelo plano e pela junta odontológica, mesmo sendo de cobertura obrigatória. Alerta que os documentos colacionados à exordial são suficientes para a concessão da tutela de urgência, porquanto demonstram a probabilidade do direito e a urgência na realização do procedimento, cuja irreversibilidade dos danos que o edentulismo juntamente com a atrofia dos maxilares pode lhe causar se faz possível. Aponta que “além da cirurgia bucomaxilofacial solicitada pelo cirurgião assistente como medida adequada e necessária à reversão do quadro clínico da paciente possuir obrigatoriedade de cobertura, por expressa previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS (Doc. 09), as próteses e os materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico são igualmente incluídos na cobertura obrigatória, nos termos do art. 22, §1o e §3 do CDC, e da Resolução Normativa da ANS de no 465/21 em seus arts. 6o, §1o, c/c art. 4o, I, II, 8o, I-III, c/c art. 8o, III, c/c art. 17 c/c art. 19, VI e VIII, c/c, Anexo I, CONSU, No 8o e a Súmula Normativa no 11/07”. Destaca informações do site da ANS e julgados para respaldar seu entendimento. Afirma que parecer de junta médica não é apto para afastar seu direito e que não existe margem para verificar a técnica mais adequada, dado o detalhamento feito pelo profissional que lhe assiste. Assevera a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência para antecipar os efeitos da tutela e, por conseguinte, determinar “que o plano de saúde agravado custeie o procedimento cirúrgico nos moldes estabelecidos pelo relatório médico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), ou outro que entender devido, com posterior confirmação da antecipação dos efeitos pelo colegiado”. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, diante de todos os elementos apresentados acima, resta evidente a presença tanto do requisito do PERIGO DA DEMORA (periculum in mora) quanto da PROBABILIDADE DE DIREITO (fumus boni juris) previstos no art. 300, caput, do CPC, e a desnecessidade de maior dilação probatória para a concessão da tutela antecipada de urgência, de modo que a agravante requer: a) O recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade; b) O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a caracterização dos requisitos do art. 300 do CPC, isto é, o fumus bonis iuris e o periculum in mora, para que ocorra a reforma da decisão agravada, e para que seja determinado, imediatamente que o agravado autorize e arque com os custos do procedimento cirúrgico devido à agravante, bem como os honorários médicos apresentados, na forma descrita pelo Dr. João Paulo Carvalho no Doc. 04, com a liberação da guia de internação/autorização e demais documentos necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (ou outro que este Egrégio Tribunal entender devido) e constrição de quantias, ante a observância da solicitação com urgência da cirurgia bucomaxilofacial pelo profissional da área da saúde, sendo devidamente obrigatório o seu custeio, vide previsão dos arts. 19, VIII e 22, §1o, da Resolução Normativa 465/21 da ANS, com a urgência inerente caracterizadora do perigo na demora, em decorrência da dificuldade de alimentação, além dos demais atos degenerativos para a saúde da agravante, que a colocam em uma posição de agravar outras doenças e ter quadros IRREVERSÍVEIS, consequentemente tendo riscos concretos à sua vida, necessitando do restabelecimento normal de suas funções o quanto antes, além disso, pela inexistência do perigo de irreversibilidade; c) A comunicação do juízo a quo da concessão recursal pretendida e; d) Ao final, que no mérito seja provido o presente recurso, para que seja apreciada e provida a tutela de urgência nos moldes apresentados na antecipação dos efeitos, reformando a decisão agravada definitivamente; (grifos no original) Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na instância de origem. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, a agravante entende equivocada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Argumenta a necessidade de, liminarmente, compelir o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico volvido à reconstrução maxilar total e reconstrução mandibular parcial bilateral (lado direito e esquerdo), nos termos do relatório odontológico elaborado pelo Cirurgião Dentista que lhe assiste, Dr. João Paulo S. Carvalho, CRO-DF 10486. Da análise dos autos de referência, constato que a “solicitação de autorização e internação e procedimento cirúrgico” realizada por esse profissional assim descreveu o procedimento pretendido (Id 217983987): “A paciente será submetida a uma reconstrução maxilar total e uma reconstrução mandibular parcial bilateral (lado direito e esquerdo) na mandíbula, utilizando dispositivos médicos personalizados, com osteotomias para readequação do leito ósseo conforme planejado pela equipe. As osteotomias e desgastes visam restaurar os parâmetros anatômicos normais dos segmentos ósseos, conforme evidenciado nos exames de imagem. Será realizada a correção das bases ósseas da maxila, devolvendo as arcadas dentárias e posicionando adequadamente as estruturas da maxila e mandíbula para a oclusão, assim restaurando a dimensão vertical da maxila e possibilitando o restabelecimento anatômico e funcional”. Referido relatório diz ainda que “a paciente relata dor e desconforto com sua prótese removível, que necessita de ajustes frequentes devido à reabsorção do osso alveolar. Além disso, manifesta vergonha ao falar e sorrir em público, tendo passado por vários constrangimentos devido à queda de sua prótese, paciente também possui déficit vitamínico” (Id 217983987). Contudo, a despeito dos dispendiosos argumentos alinhavados pela agravante, verifico que, para o diagnóstico do problema e conclusão com indicação do procedimento a ser realizado, foi acostado um único exame acostado aos autos de origem, qual seja: a radiografia panorâmica colacionada junto à solicitação médica ao Id 66834080, p. 3 do processo de referência. Ocorre que referida prova médica e respectivo relatório odontológico, unilateralmente elaborados – em confronto às conclusões da junta odontológica e conclusão desempatadora, realizadas segundo o rito definido pela RN 424/2017-ANS, que concluíram desfavoravelmente ao pedido autoral –, não podem, de plano, ser considerados como hábeis a, liminarmente, obrigar o plano de saúde a realizar o procedimento, notadamente quando se percebe, no caso concreto, que essas conclusões encerram fundamentos razoáveis a demonstrar a insuficiência da prova documental considerada para, validamente, concluir pela existência de probabilidade no direito e perigo de dano na pretensão recursal deduzida pela autora. Para perfeito enquadramento da situação controvertida, ainda em cognição prefacial, transcrevo a conclusão da junta odontológica: A operadora julgou como desfavoráveis todos os procedimentos solicitados, entendendo: Tratar se de reabilitação odontológica com prótese customizada. Próteses customizadas não possuem cobertura por não estarem contempladas na RN no 465, art. 17. Tratar se de um tratamento com finalidade para reabilitação oral com próteses ou implantes odontológicos. Tratar se de reabilitação odontológica com enxerto e implante, procedimento realizado amplamente em consultório odontológico, sem cobertura contratual. Não foi apresentado imperativo clínico que contraindique realização do procedimento cirúrgico proposto em ambiente ambulatorial. CONCLUSÃO: SÃO SOLICITADOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR ATRAVÉS DE ENXERTIA E PRÓTESES CUSTOMIZADAS PARA REABILITAÇÃO ORAL, PRÓTESES ESTAS CONSIDERADAS COMO IMPLANTES ODONTOLÓGICOS CONFORME LITERATURA ESPECÍFICA. VERIFICOU -SE A AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA IMPLANTES DENTÁRIOS E NÃO ESTÁ CARACTERIZADO O IMPERATIVO CLÍNICO CONTRA INDICANDO O TRATAMENTO EM AMBIENTE AMBULATORIAL DE ROTINA. PORTANTO, ESTOU DE ACORDO COM O PARECER REALIZADO PELA OPERADORA. Não só. Pende ainda de esclarecimento qual a modalidade de plano contratado pela agravante e sua abrangência de cobertura e se esta incluiria procedimentos do tipo buco-maxilo-faciais, porquanto a agravante não colacionou aos autos de origem o contrato firmado com o plano de saúde, mas somente carteirinha com a indicação “MedSenior Essencial” (Id 217983982), de onde não se pode extrair tais informações. Nesse contexto de parco lastro probatório, impõe a prudência o indeferimento da tutela liminar recursal vindicada pela parte autora/agravante, pois imprescindível aguardar a fase de instrução do feito em curso na primeira instância para a devida elucidação da controvérsia. Ante a contradição verificada entre o parecer técnico de início produzido - um, pelo médico assistente da agravante, e, outro, pela junta odontológica da operadora do plano de saúde - , indispensável a superação da dúvida instaurada, o que, salvo melhor juízo, haverá de ser feito mediante dilação probatória, a ser produzida na origem. Nesse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito da agravante. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pela agravante demanda esclarecimentos mediante comprovação idônea, quiçá técnica, capaz de lastrear suas alegações. Assim, a controvérsia estabelecida deverá ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de antecipação da tutela recursal, exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora